Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752513-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ALINE ARAUJO PONTUAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE e MAURÍCIO LEITE ARAÚJO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0732732-81.2024.8.07.0001, na qual contende com ALINE ARAÚJO PONTUAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255061968): “Cuida-se de impugnação à penhora sobre os lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa aos executados deferida por meio da decisão de id. 247487253 (id. 251109639). Alegam os executados, em síntese, a impossibilidade de penhora incidente sobre empresa em recuperação judicial, a ausência de esgotamento dos meios de satisfação do débito e a onerosidade da medida em relação à empresa, pois compromete o equeilíbrio econômico. Intimado, o exequente se manifestou junto ao id. 254255793 pela rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. A penhora determinada nos autos não recaiu sobre o patrimônio da pessoa jurídica, mas sim sobre os lucros ou dividendos devidos ao executado, oriundos de sua participação societária. Assim, trata-se de ato constritivo incidente sobre direito creditório de titularidade do executado, e não sobre bens pertencentes à empresa. Nessa perspectiva, o fato de a sociedade empresária encontrar-se em recuperação judicial não impede a penhora dos lucros devidos ao sócio, uma vez que o crédito pertence ao executado, pessoa distinta da pessoa jurídica, não havendo qualquer afronta ao princípio da preservação da empresa nem interferência na condução do processo recuperacional. No que tange à alegação de ausência de esgotamento dos meios executivos, verifica-se que foram realizadas todas as pesquisas possíveis nos sistemas eletrônicos à disposição deste Juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros - id. 245221720), sem êxito na localização de bens suficientes para a satisfação da obrigação vindicada. Assim, a constrição sobre lucros e dividendos mostra-se medida adequada e proporcional, em conformidade com o art. 835, IX, do CPC. Quanto à suposta onerosidade da medida e comprometimento do equilíbrio econômico da empresa, tal argumento igualmente não prospera, pois — como já destacado — a penhora incide apenas sobre valores pertencentes ao sócio, não afetando o caixa nem a atividade empresarial. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade ou excesso na constrição realizada. Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação à penhora. Sem prejuízo, expeçam-se os mandados de intimação determinados na decisão de id. 247487253 para os endereços apresentados pelo exequente junto ao id. 249775647. Intime-se". Em seu recurso, os recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir a produção de seus efeitos; o deferimento de tutela de urgência recursal, para afastar a penhora sobre todos e quaisquer lucros e dividendos das empresas das quais são sócios. No mérito, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, com consequente desconstituição da constrição; subsidiariamente, a limitação da penhora ao percentual de 10% dos lucros e dividendos. Sustenta a parte recorrente não ter havido esgotamento dos meios executórios antes da determinação da penhora, pois as buscas patrimoniais foram restritas e insuficientes, contrariando a ordem legal prevista no art. 835 do CPC. Argumenta que a constrição sobre lucros e dividendos é medida excepcional, admitida apenas quando inexistirem outros bens, e que a decisão agravada compromete a subsistência dos sócios, violando o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Afirma constituírem os lucros e dividendos a principal fonte de renda dos agravantes, podendo ser equiparados a verbas alimentares, razão pela qual requer, subsidiariamente, a limitação da penhora a 10% do montante distribuído. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78864232). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial movido por ALINE ARAUJO PONTUAL, em face de ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA. No caso, foram realizadas todas as pesquisas possíveis nos sistemas eletrônicos à disposição deste Juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros - id. 245221720), sem êxito na localização de bens suficientes para a satisfação da obrigação vindicada. A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores. Veja-se: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” A jurisprudência já consolidada reconhece a possibilidade de penhorar os lucros de sócio, independentemente da natureza do débito, desde que respeitada a necessidade de efetividade na execução. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. SÓCIO EXECUTADO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 1.1. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores e possível ocultação/desvio de bens/patrimônio, possibilidade de fraude. 2. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social. 2.1. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, admite-se a penhora as quotas sociais e dos recebíveis do agravado perante a empresa mencionada, pedido que não pode ser alcançado sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista (arts. 300 ou 995 do Código de Processo Civil). 3.1. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0744015-41.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 27/02/2024.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de penhora de dividendos do agravado, sócio-administrador de sociedade empresária, ausente prova da distribuição de lucros, do funcionamento da pessoa jurídica e indicação de meios para a efetivação da medida. 2. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza a penhora sobre lucros e dividendos de sócios de sociedade empresária, quando inexistirem outros bens suficientes para satisfação do crédito. 3. Exauridas as tentativas de localização de bens do devedor e apontada a regularidade cadastral da sociedade pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), não é razoável exigir do credor prova antecipada da efetiva distribuição de lucros ou da própria atividade da empresa. 4. A medida pode seguir os moldes do artigo 866 do CPC, com nomeação de administrador-depositário para apresentação de balancetes e prestação de contas, garantindo-se a eficácia da penhora sobre percentual de lucros ou dividendos eventualmente apurados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (0749130-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 21/02/2025.) Na hipótese, o resultado negativo nas pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros não se mostra suficiente para obstar a pretensão do exequente, em verdade corrobora o esgotamento dos outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito e a necessidade de buscar o adimplemento por via diversa. Não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Dessa forma, mantenho a penhora de todos e quaisquer lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa: 1. ELLITE CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP ELLITE IMMOBILIARE, CNPJ: 31.070.517/0001-80, 2. L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP L4 ATIVOS, CPNJ: 49.449.744/0001-87, 3. ELLITE SECURITIZADORA S/A, OPERA, CNPJ 51.835.776/0001-62, 4. CRL TECNOLOGIA COMERCIO CONSULTORIA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA, CNPJ: 30.566.660/0001-03 e 5. AMARAL LEITE LTDA - ME AMARAL LEITE LTDA, CNPJ: 50.487.069/0001-60, aos sócios/executados BRUNO CESAR LEITE(012.369.721-20); THIAGO RODRIGO LEITE(014.191.781-48); MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA(021.991.541-57), até o limite do débito exequendo (R$ 356.494,60). Com estas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 16:32:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador